Tribunal: CARF
Processo: 10660.723457/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723457/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.357 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NÃO ATENDIMENTO
REQUISITOS LEGAIS. .
O proprietário rural pode se beneficiar com redução de até 100% do imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, a partir da preservação ambiental.
Mas para fazer jus a tal benefício está sujeito a cumprir os requisitos previstos
em lei. As áreas de interesse ecológico foram descritas no art. 14, incisos I e II
e parágrafo único da IN SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha (relator) e Letícia Lacerda de Castro que
deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda Melo Leal.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723457/2011-37
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723457/2011-37

Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
SANTA
CECILIA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, contra o Acórdão de julgamento de primeira
instância que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fls. 185 e seguintes):
Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 04 a 08, por meio da qual se exigiu o pagamento do
ITR do Exercício 2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 140.984,29, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda São
Francisco”, com área de 1.139,2 ha, NIRF 0.355.925.4, localizado no município de
Delfim Moreira/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área de interesse
ecológico declarada, bem como o Valor da Terra Nua declarado foi modificado com
base nos valores informados pelo sujeito passivo no atendimento à intimação.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 15/08/2011, conforme AR de fl. 155, a
contribuinte por intermédio de seu representante legal, apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
A exigência fiscal é arbitrária e equivocada em virtude de a propriedade gozar de
isenção incondicionada, sem qualquer exigência formal, em razão das características
ínsitas do imóvel;
O imóvel está localizado integralmente em área de proteção ambiental da Serra da
Mantiqueira, sendo 60% é formado de matas nativas; 20% de sua área está acima de
1.800 m de altitude, a qual está enquadrada como APP, de acordo com o item “f” do art.
2o da Lei no 7.803/1989; e, 15% da área apresenta declividade de 45%, enquadrando-se
como APP, conforme item “e” da lei mencionada;
A exigência fiscal é nula, porque a base de cálculo do ITR não encontra suporte legal
válido, uma vez que se trata de área inserta no campo isencional;
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
justificar que não é necessária a apresentação do ADA para o reconhecimento da
isenção das áreas de preservação permanente, reserva legal e de interesse ecológico;
Por último, pede nulidade do lançamento ora questionado.
Instrui a impugnação com os documentos de fls. 117 a 152, representados por
Procuração, Contrato Social, Ata da Assembléia Geral Extraordinária, Memorial
Descritivo, Laudo Técnico da Emater, entre outros.
Em seu Recurso voluntário de e-fls. 203 e seguintes, a recorrente alega em
apertada síntese, as mesmas razões de primeira instância, acrescentando o seguinte:
- O ADA pode ser substituído por outro documento que comprove as
áreas de preservação permanente; juntou laudo técnico pericial que
comprova APA.
Alega que juntou documentação necessária para a comprovação da área
de proteção ambiental, pede que seja considerado os laudos técnicos
juntados ao feito, e juntada decisões que tenham interpretações
favoráveis ao seu caso específico;
Pede por fim, a anulação do lançamento fiscal.
É o presente relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723457/2011-37

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
integral do referido imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto,
inciso III, da CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723457/2011-37

“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental-ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva Legal -
ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL; cópia do
Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de Conduta;
Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas Técnicas -
NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo
propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
“Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - Área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965,
com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989”.
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas e de interesse de preservação ambiental, como APP e ARL, nos termos da
referida lei. Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da
base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65,
o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar
do ITR é obrigatória. (redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000”.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723457/2011-37

“Art. 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e
obrigatório”.
Entretanto, o ADA poderia ser substituído por documento emitido por outro órgão
ambiental que pudesse comprovar a veracidade das alegações pelo recorrente.
A descrição dos fatos levantados pela fiscalização assim dispõe (e-fls. 04 e 05):
Complemento da Descrição dos Fatos:
A contribuinte apresentou DITR para o imóvel - NIRF 0.355.925-4, com área de
1.139,2 ha, localizado em Delfim Moreira/MG, tendo declarado áreas de Preservação
Permanente (683,5 ha) e Interesse Ecológico (455,7 ha). Também que o valor da terra
nua era de R$ 602.303,69 (R$ 528,70/ha), em 01/01/2007.
Foi intimada a comprovar as informações acima e o cumprimento das obrigações
acessórias para a exclusão das mesmas da incidência do ITR, conforme Termo de
Intimação Fiscal 06106/000013/2011.
Em atendimento, a interessada apresentou Laudo Técnico Ambiental com ART,
Memorial Descritivo datado de 07/12/1993, cópia da Planta da propriedade, cópia do
ADA Ato Declaratório Ambiental com protocolo de 17/06/2005, cópia da matrícula no
Registro Imobiliário, cópia de Laudo Técnico da EMATER 0116-90, datado de
26/11/1990 e Laudo de Avaliação da Terra Nua.
Para os casos de existência de área de INTERESSE ECOLÓGICO, além do ADA Ato
Declaratório Ambiental, foi solicitada a apresentação do Ato específico do órgão
federal/estadual que ampliem as restrições de uso para as áreas de Preservação
Permanente/Reserva Legal ou ainda que tenha declarado essa área do imóvel de
Interesse Ecológico, comprovadamente imprestável para a atividade rural.
Ressaltamos que o manual de Perguntas e Respostas 2010 ITR, editado pela Receita
Federal e que fornece subsídios para interpretação e aplicação da legislação do ITR,
especialmente na orientação para apresentação da DITR, nas perguntas n° 89 e 90,
mantém o entendimento que para a verificação desse enquadramento (INTERESSE
ECOLÓGICO), é necessário uma manifestação específica de órgão público
reconhecendo quais áreas do imóvel se encontram nessa situação, através de ato
público, em caráter específico.
Considerando que a interessada não apresentou o Ato específico necessário para fins de
não incidência do ITR, glosamos a área de 455,7 ha a título de Interesse Ecológico.

A decisão de primeira instância entendeu não ser suficiente a documentação
apresentada, nos seguintes termos:
A área de Proteção Ambiental tem como objetivos básicos proteger a biodiversidade
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais, havendo restrições de uso para as propriedades privadas localizadas
em APA. O fato de o imóvel estar inserido em uma área maior onde há restrições de
exploração, nos termos da legislação ambiental, não é suficiente para que suas áreas
sejam consideradas isentas de tributação, cabendo a comprovação efetiva das áreas
enquadradas nas isenções previstas na legislação tributária, mediante apresentação de
Laudo Técnico que detalhe a distribuição e dimensão das áreas do imóvel que se
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723457/2011-37

enquadrem nas isenções previstas no art. 10, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n.o
9.393/1996, e não apenas uma mera indicação de localização do imóvel.
(...)
O laudo técnico citado informa sobre a existência no imóvel de áreas de preservação
permanente, devidamente afastadas da tributação pelo ITR, e áreas de interesse
ecológico que não foram assim declaradas mediante ato específico do órgão
competente, federal ou estadual para a área da propriedade particular.
No caso, a fiscalização manteve no lançamento a área de preservação permanente
declarada pela interessada de 683,5 ha, embora o Ato Declaratório Ambiental
apresentado não seja específico para o exercício de 2007.
Para fins de isenção da área de interesse ecológico existente no imóvel, há necessidade
de seu reconhecimento por um ato específico do órgão ambiental competente.
Além disso, impõe-se reconhecer que o fato de o imóvel estar inserido em área maior
onde há restrições de exploração, nos termos da legislação ambiental, de forma geral,
não é suficiente para que suas áreas sejam consideradas integralmente isentas de
tributação, cabendo ao contribuinte comprovar as áreas enquadradas nas isenções
previstas na legislação tributária.

Verifico que nas e-fls. 240 e seguintes do recurso, foi juntado ao processo laudo
técnico emitido pela EMATER-MG descrevendo que o imóvel estaria compreendida em solo de
reserva legal, com florestas naturais, sendo que conclui que o imóvel encontra-se totalmente
inserido na área de proteção ambiental.
No caso dos autos O ADA foi juntado nas e-fls. 65 e seguintes, constando a área
de preservação permanente de 683,54, ha e área de interesse ecológico de 455,70 há, em junho
de 2005, referente ao exercício de 2004. O termo de início da ação fiscal se deu em 2011 (Termo
de Intimação Fiscal No 06106/00013/2011). Portanto, verifico que o ADA foi apresentado no ano
calendário de 2005.
Ademais, existe laudo de avaliação juntado aos autos emitido por engenheiro
agrônomo com anotação de responsabilidade técnica, nas e-fls. 13 a 89, informando também as
características em que se encontra o imóvel (e-fl. 59).
Entendo que a documentação trazia aos autos, pode de forma excepcional
substituir o ato de declaração específico exigido pela fiscalização.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723457/2011-37

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não acolher as
preliminares arguidas e dar-lhe provimento, restabelecendo as glosas da área de preservação
permanente de 683,54, ha e área de interesse ecológico de 455,70 há.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Melo Leal – Redatora Designada.
Verifica-se que a interessada pretende que seja considerada a área de interesse
ecológico, em virtude de encontrar-se integralmente na Área de Proteção Ambiental da Serra da
Mantiqueira, mediante o Decreto no 91.304. O proprietário rural pode se beneficiar com redução
de até 100% do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, a partir da preservação
ambiental. Mas para fazer jus a tal benefício está sujeito a cumprir os requisitos previstos em lei.
As áreas de interesse ecológico foram descritas no art. 14, incisos I e II e parágrafo único da IN
SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002.
Para ratificar que o imóvel está localizado em área de Proteção Ambiental (APA)
da Serra da Mantiqueira, é necessário repetir o fundamento legal , conforme muito bem colocado
pela DRJ na decisão de piso. A Lei no 9.985/2000 estabeleceu critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das unidades de conservação.

Não obstante o objetivo dessas Unidades especificadas na lei ser a preservação do
meio ambiente, de ecossistemas e da flora e da fauna, há algumas que permitem a exploração do
imóvel, outras há que impedem totalmente. Conforme previstas na lei algumas das Unidades de
Conservação somente podem ser constituídas por terras públicas.
Assim, a área de proteção ambiental, por se tratar de uma área relativamente
extensa, possibilita a ocupação humana, sendo natural que haja a utilização dos recursos naturais
e, assim sendo, tributável, o que não acontece na área de proteção permanente (APP), que deve
ser preservada sem exploração desde que cumpridos os demais requisitos legais, com
possibilidade de isenção do ITR.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723457/2011-37

O fato de o imóvel estar inserido em uma área maior onde há restrições de
exploração, nos termos da legislação ambiental, não é suficiente para que suas áreas sejam
consideradas isentas de tributação, cabendo a comprovação efetiva das áreas enquadradas nas
isenções previstas na legislação tributária, mediante apresentação de Laudo Técnico detalhado e
não apenas uma mera indicação de localização do imóvel.
Assim, as áreas de preservação permanente, de reserva legal e interesse ecológico
somente podem ser excluídas da tributação se forem cumpridas as exigências determinadas em
lei.
Pois bem. No presente caso, conforme muito bem colocado pela DRJ na sua
decisão a quo, o laudo informa sobre a existência no imóvel de áreas de preservação permanente,
devidamente afastadas da tributação pelo ITR, e áreas de interesse ecológico que não foram
assim declaradas mediante ato específico do órgão competente, federal ou estadual para a área da
propriedade particular.
Assim, a fiscalização manteve no lançamento a área de preservação permanente
declarada pela interessada de 683,5 ha, embora o Ato Declaratório Ambiental apresentado não
seja específico para o exercício de 2007. Repita-se que para fins de isenção da área de interesse
ecológico existente no imóvel, há necessidade de seu reconhecimento por um ato específico do
órgão ambiental competente. Ademais, o fato de o imóvel estar inserido em área maior onde há
restrições de exploração, nos termos da legislação ambiental, de forma geral, não é suficiente
para que suas áreas sejam consideradas integralmente isentas de tributação, cabendo ao
contribuinte comprovar as áreas enquadradas nas isenções previstas na legislação tributária.
Quanto às áreas cobertas de florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas
outras definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da tributação pelo
ITR com o advento da Lei n.o 11.428, de 2006, sendo necessária a apresentação de ADA para o
reconhecimento da isenção pertinente a essa área protocolado tempestivamente no Ibama.
Saliente-se que na instância administrativa prevalece o entendimento de que a
dispensa de comprovação relativa às áreas de interesse ambiental (preservação
permanente/reserva legal), diz respeito unicamente à dispensa de comprovação da efetiva
existência de tais áreas no imóvel, quando da entrega da declaração, não dispensando o
contribuinte de, uma vez sob procedimento administrativo de fiscalização, comprovar com
documentos hábeis o cumprimento de exigências legais previstas na legislação ambiental e
tributária, para justificar a exclusão das áreas ambientais por ele declaradas da incidência do
ITR.

Assim, a dispensa de prévia comprovação não pode ser estendida às exigências
legais previstas para comprovação das áreas ambientais existentes no imóvel, previstas na Lei
ambiental (Código Florestal) e na legislação tributária, nem dispensa a protocolização do ADA
junto ao Ibama.
Por fim, repita-se, no que diz respeito ao VTN Tributado a interessada nada
questionou.
Desta feita, voto por manter a improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.357 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723457/2011-37

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Redatora designada

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital